Tribunal: TJSP
Processo: 1075097-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Apelação. Demanda, em princípio, que não admite recurso ou defesa. Inteligência do §4o do art. 382 do NCPC. Cognoscibilidade, todavia, decorrente da arguição de matéria de ordem pública e do pedido de reforma no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Caso em que a requerida deu causa à propositura, pois não atendeu pedido

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Apelação. Demanda, em princípio, que não admite recurso ou defesa. Inteligência do §4o do art. 382 do NCPC. Cognoscibilidade, todavia, decorrente da arguição de matéria de ordem pública e do pedido de reforma no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Caso em que a requerida deu causa à propositura, pois não atendeu pedido extrajudicial e não apresentou toda a documentação com a defesa. Irrelevância de previsão de administração conjunta, diante da alegação de administração, de fato, estar concentrada nas mãos do apelante. RECURSO DESPROVIDO.